Tribunal: STF
Processo: ARE 987755
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto pela Itasider Usina Siderúrgica Itaminas S/A, buscando o processamento de recurso extraordinário obstado pelo Juiz Presidente da 2ª Turma Recursal do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sete Lagoas/MG.



    Colho da manifestação do Ministério Público Federal, na condição de custos legis (eDOC 89, p. 1-11), que bem sumariou a espécie:



    “A recorrente foi denunciada como incursa nas sanções previstas no art. 46, caput, c/c os artigos 3º e 21 da Lei 9.605/98, porque ‘no dia 24 de outubro de 2006, por volta das 13:20 horas, na Rod. BR 040, Km 469, Zona Rural, Município de Sete Lagoas/MG, durante a fiscalização ambiental realizada pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF, a denunciada foi abordada adquirindo, para fins industriais, 150 MDC (Cento e cinqüenta metros de carvão) vegetal nativo, transportados nos veículos de placas IDX 8882 e AEC 1639, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente e sem munir-se da via que deveria acompanhar o produto até final beneficiamento, devidamente atualizada’ (fls. 29).



    3. Transcorrida a instrução processual, sobreveio sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal de Sete Lagoas/MG que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal e impôs a pena acessória de perdimento dos bens apreendidos (...)



    4. Itasider Usina Siderúrgica Itaminas recorreu da sentença sendo o recurso desprovido pela 2ª Turma Recursal de Sete Lagos (fls. 504/505).



    5. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Em seguida, foi interposto recurso extraordinário sustentando ofensa aos princípios constitucionais da presunção de inocência, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal (fls. 526/543).



    (…)



    9. O Juiz Presidente da 2ª Turma Recursal do Juizado Especial Cível e Criminal de Sete Lagos/MG negou seguimento ao recurso em decisão assim fundamentada:



    ‘Aduz a recorrente que a decisão hostilizada contraria o disposto nos incisos LIV, LV, LVII do artigo 5° e o inciso IX do artigo 93, todos da Constituição Federal. Todavia o faz de maneira genérica, sem nenhuma especificação. 



    Sucede que, por mais que examino os autos, nele não vislumbro ofensa a preceito constitucional. Diante do exposto, hei por bem NEGAR, como de fato, NEGO seguimento ao recurso.’ (fls. 561/562) 



    10. Daí o presente agravo, que busca conferir trânsito ao recurso extraordinário obstado na origem.” (eDOC 89, p. 1-5; grifos originais)



    Em 22.8.2016, determinei a devolução dos autos à origem, “nos termos do § 3º, art. 543-B, do antigo CPC, e inciso I e II, art. 1.040, do atual CPC (...)” (eDOC 6, p. 1-2).



    Os autos baixaram, pois, à origem (eDOC 8, p. 1).



    O Presidente da 2ª Turma Recursal de Sete Lagoas/MG do Juizado Especial Cível e Criminal determinou o sobrestamento deste feito (eDOC 85, p. 1) e, posteriormente, a remessa dos autos a esta Suprema Corte, ao consignar a não aplicação, ao caso, do Tema 187 da sistemática da repercussão geral (eDOC 85, p. 15).



    O Parquet Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 89, p. 1-11). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.347.685/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 18.2.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.350.853 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    ‘(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.284.855 AgR/RR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.3.2021; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Finalmente, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, acentue-se o contido na ementa do parecer do MPF (eDOC 89, p. 1-11):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE CARGA DE CARVÃO VEGETAL DE ORIGEM NATIVA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME AMBIENTAL. PENA ACESSORIA DE PERDIMENTO DE BENS. MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. REMANESCÊNCIA DE ILÍCITO ADMINISTRATIVO REGIDO POR LEI ESTADUAL RECONHECIDO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INTERESSE LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. MÉRITO. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ DECIDIU EM CASO ANÁLOGO QUE A EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO AFASTA A IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA DECORRENTE DO TRANSPORTE IRREGULAR DE CARGA DE CARVÃO VEGETAL SEM A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (eDOC 89, p. 1; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente